Tribunal: STF
Processo: HC 246572
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus no qual se postula “a extensão dos efeitos do v. acórdão proferido no remédio constitucional n.º 185.913/DF”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.



    Em sede recursal, a pena foi redimensionada para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.



    Informa a defesa que “ato contínuo foi manejado Recurso Especial, (doc. 09), aguardando sua remessa para o Tribunal da Cidadania, ou seja, não ocorreu o trânsito em julgado”. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta direito ao oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Entende que “o peticionário não ostenta condenação definitiva, sendo certo que ainda possui recurso pendente, que deve ser encaminhado para o STJ, conforme comprovado pelos documentos anexos”. Considera que “o peticionário satisfaz as condições subjetivas e objetivas para celebração de acordo de não persecução penal, fazendo jus, portanto, que os efeitos do v. acórdão proferido no habeas corpus 185.913/DF”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “À luz do exposto, requer o recebimento da petição, a sua juntada e o seu processamento, com o deferimento do pedido, de modo que, em sede de extensão (CPP, art. 580), seja reconhecida a possibilidade de acordo de não persecução penal para o Peticionário, nos termos do habeas corpus nº 185.913/DF, com a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao peticionário nos autos da Ação Penal n.º 5001356-40.2019.4.03.6181/SP, e, ato contínuo, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público Federal para avaliação do oferecimento de acordo de não persecução penal àquele, o qual, conforme já exposto, satisfaz os critérios subjetivos e objetivos para tanto. 



    Entretanto, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, (o que se admite apenas para fins de argumentação), requer por força do novel artigo 647-A do CPP, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o notório constrangimento ilegal vivenciado pelos requerentes para o fim de se suspender os efeitos da condenação em desfavor peticionários nos autos da Ação Penal supracitada, que teve curso perante a 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, determinando a remessa do feito ao MPF para que proponha o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A, § 3º, do CPP, e assim decidindo, certo esteja Vossa Excelência que estará julgando de acordo com o direito e, sobretudo, realizando, assegurando e perfazendo, a mais lídima e cristalina justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Na espécie, verifico que, conforme consta da petição inicial, “foi manejado Recurso Especial, (doc. 09), aguardando sua remessa para o Tribunal da Cidadania”. 



    Com efeito, a instância a quo não enfrentou o mérito da questão levada a seu conhecimento e esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional e, por essa mesma razão, não há que se falar em análise do pedido de extensão. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, adotar-se a medida cabível.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente